Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-70.2025.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-70.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 272.705.211-15 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, alegando a existência de contratos de empréstimo consignado fraudulentos. O autor sustenta ter contratado legitimamente um empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) junto ao banco apelante, mas foram registrados em seu nome, sem sua autorização, outros dois contratos: (i) empréstimo consignado nº 525542754, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e (ii) empréstimo consignado nº 525803832, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultando em descontos mensais indevidos de R$ 929,48 e R$ 232,09 em seu benefício previdenciário. Apresentou Boletim de Ocorrência, reclamação ao PROCON, extratos de empréstimos consignados e histórico de créditos do INSS, comprovando a fraude e os descontos realizados.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve comprovação inequívoca, por parte da instituição financeira, da manifestação de vontade livre e consciente do consumidor na celebração dos contratos de empréstimo consignado impugnados, mediante análise da suficiência das credenciais de segurança utilizadas (senha pessoal, token e logs de contratação); (ii) saber se a fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante utilização de dados do consumidor para contratação de empréstimos consignados, caracteriza fortuito interno ou fortuito externo, para fins de responsabilização civil da instituição financeira; (iii) saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratos fraudulentos, configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de sofrimento, e se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ, que dispensa o requisito subjetivo de má-fé quando houver violação à boa-fé objetiva; e (v) saber se a multa cominatória (astreintes) fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência revela-se exorbitante ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre e consciente do autor na celebração dos contratos impugnados, limitando-se a apresentar telas sistêmicas (logs) produzidas unilateralmente, sem elementos robustos de segurança, tais como biometria facial, assinatura digital certificada ou outros meios idôneos aptos a assegurar, inequivocamente, a identidade do contratante.

5. A movimentação financeira imediatamente posterior aos supostos empréstimos corrobora, de forma decisiva, a tese de fraude: os valores creditados foram majoritariamente transferidos via PIX para terceiros e sacados em terminais de autoatendimento (R$ 6.000,00), na mesma data (14/03/2025), caracterizando o modus operandi típico de fraudes bancárias digitais, nas quais estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente, deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas.

6. As fraudes bancárias perpetradas por terceiros configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não constituindo excludente de responsabilidade civil, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ e no Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR), que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. A responsabilidade das instituições financeiras fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os benefícios econômicos de determinada atividade deve suportar os riscos inerentes ao seu exercício, impondo-se o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de sofrimento, porquanto a conduta extrapola o mero dissabor cotidiano e viola direitos da personalidade, comprometendo a dignidade e a subsistência do consumidor.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica, mostrando-se suficiente para compensar os transtornos experimentados sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares.

10. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que fixou tese jurídica no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", dispensando a comprovação de má-fé, porquanto houve violação ao dever de boa-fé objetiva mediante realização de descontos sem respaldo contratual.

11. A compensação dos valores creditados encontra-se adequadamente disciplinada na sentença, que autorizou a compensação apenas dos valores comprovadamente creditados na conta corrente do autor, estabelecendo parâmetro razoável e equânime, cabendo à instituição financeira, em sede de cumprimento de sentença, demonstrar documentalmente os montantes efetivamente creditados e compensáveis, observando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

12. A multa cominatória (astreintes) fixada não se revela exorbitante ou desproporcional, considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte, sendo o valor adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem ensejar enriquecimento sem causa, podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, caso constatado excesso ou desnecessidade, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias perpetradas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A simples apresentação de telas sistêmicas (logs) e comprovantes de transferência bancária, sem elementos robustos de segurança, tais como biometria facial ou assinatura digital certificada, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor na contratação de empréstimo consignado. 3. A movimentação financeira imediatamente posterior ao suposto empréstimo, mediante transferências via PIX para terceiros e saques em terminais de autoatendimento, constitui indício veemente de fraude bancária. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de contratos fraudulentos, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de sofrimento. 5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, quando houver violação à boa-fé objetiva, conforme Tema 929 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 884; CPC/2015, arts. 85, § 11, 373, II, e 537, § 1º; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011); STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21/10/2020); STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/10/2020; TJ-MT, Apelação Cível 00027123020138110032, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10157803220238110015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10009631220228110010, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1002876-26.2021.8.11.0087, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
MANOEL SOARES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de relação jurídica concernente aos contratos de empréstimo consignado n. 525542754 (R$ 40.000,00) e n. 525803832 (R$ 10.000,00), declarando a nulidade dos mesmos. Determinou, por conseguinte, a cessação dos descontos e a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas do benefício previdenciário do autor, autorizando a compensação com os valores comprovadamente creditados em sua conta. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além de confirmar a incidência de multa (astreintes) pelo descumprimento da tutela de urgência. Por fim, impôs ao banco o ônus sucumbencial, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente, em suas razões recursais, que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, sustentando a regularidade e validade das contratações questionadas. Aduz que
"é incontroverso que nas operações através de cartão magnético, este deve ser manejado com a Senha Pessoal e Intransferível de único conhecimento do titular do cartão, além de contar com serviço de BIOMETRIA"
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a operação foi realizada mediante canais digitais (Autoatendimento/Internet Banking) com a utilização de credenciais de segurança robustas, gerando "Logs de Contratação" que atestam a autoria. Sustenta ainda que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta corrente da parte autora e subsequentemente utilizados através de transferências via PIX para terceiros, o que afastaria a tese de desconhecimento do negócio jurídico.

Em reforço, a instituição financeira invoca o princípio
pacta sunt servanda
e a inexistência de ato ilícito, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais e materiais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer: a exclusão da repetição do indébito em dobro, alegando engano justificável; a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; a compensação integral dos valores depositados na conta do autor (R$ 50.000,00) e a redução ou exclusão da multa diária (
astreintes
), que considera exorbitante.

Em contrarrazões (ID 346419355),
MANOEL SOARES DOS SANTOS
, alegou que a sentença deve ser mantida em seus integrais termos. O apelado reitera ser pessoa idosa e hipervulnerável, vítima de fraude bancária (fortuito interno), e que jamais solicitou os empréstimos impugnados.

Em reforço, argumenta que o Banco não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais (prints) que não comprovam a efetiva manifestação de vontade do consumidor, carecendo de elementos como biometria facial auditável ou assinatura digital certificada. Sustenta ainda que houve descumprimento deliberado da liminar que determinava a suspensão dos descontos, justificando a manutenção das astreintes.

Por fim, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
MANOEL SOARES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica concernente aos contratos de empréstimo consignado
n. 525542754 (R$ 40.000,00)
e n.
525803832 (R$ 10.000,00),
declarando a nulidade dos mesmos. Determinou, por conseguinte, a cessação dos descontos e a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas do benefício previdenciário do autor, autorizando a compensação com os valores comprovadamente creditados em sua conta. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
, além de confirmar a incidência de multa (astreintes) pelo descumprimento da tutela de urgência.

Preliminarmente, cumpre verificar o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente preparado, conforme se verifica no Id. 347485880, e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo ordenamento processual vigente. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

Depreende-se dos autos que
Manoel Soares dos Santos
, aposentado, alega que, embora tenha contratado legitimamente um empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) junto ao
Banco Bradesco S/A,
foram posteriormente registrados em seu nome outros dois empréstimos que afirma não ter solicitado, sob os números 525542754, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e 525803832, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais vêm gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 929,48 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) e R$ 232,09 (duzentos e trinta e dois reais e nove centavos).

O autor juntou aos autos, para corroborar a tese de fraude bancária, reclamação apresentada ao PROCON e Boletim de Ocorrência relatando os fatos (IDs 346418915 e 346418916), bem como extrato de empréstimos consignados e histórico de créditos do INSS, a fim de comprovar os descontos realizados (IDs 346418918 e 346418919).

Além disso, apresentou comprovante de novos descontos indevidos ocorridos após a ordem judicial de suspensão, evidenciando o alegado descumprimento da decisão liminar (ID 217536410).

Por sua vez, o banco sustenta que a contratação ocorreu por meio eletrônico, via internet banking, mediante utilização de senha pessoal e token, tendo juntado aos autos extratos bancários internos (ID 346418935), telas sistêmicas (logs) relativas à contratação eletrônica e comprovantes de transferência dos valores para a conta do autor.

Após a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda julgou procedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre e consciente do autor, porquanto apresentou apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente. Assim, declarou a nulidade dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Outrossim, reconheceu o descumprimento da decisão liminar, mantendo a aplicação de multa.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a

Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central cinge-se à demonstração da efetiva manifestação de vontade do autor na celebração de dois contratos de empréstimo consignado n
. 525542754, no valor de R$ 40.000,00,
e
n. 525803832, no valor de R$ 10.000,00
.

Em
12/03/2025
, no valor de
R$

40.000,00
;

Em
14/03/2025
, no valor de
R$

10.000,00

Observa-se, na petição inicial, que o autor afirma que ambos os valores foram creditados em sua conta corrente; contudo, ao perceber a natureza indevida das operações, procurou imediatamente a instituição financeira e solicitou o cancelamento.

Não obstante, relata que o banco não adotou qualquer providência para cessar os descontos ou cancelar os contratos. Atualmente, o requerente vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário nos seguintes valores:

R$ 256,00 – relativo ao empréstimo REGULAR de 10/03/2025;

R$ 929,48
– referente ao empréstimo INDEVIDO de 12/03/2025 – sob a rubrica LIB EMPRESTIM/FINANCIAM;

R$ 232,09
– referente ao empréstimo INDEVIDO de 14/03/2025 – sob a rubrica LIB EMPRESTIM/FINANCIAM.

O Banco Bradesco afirma que os descontos impugnados pela parte autora são legítimos e encontram lastro no empréstimo consignado por ela contratado pelo
Internet Banking
,
mediante uso de token e senha pessoal
, com a transferência do respectivo valor para conta corrente de sua titularidade (ID 346418934 e 346418935).

Após o crédito em conta corrente, houve débitos automáticos para amortização de saldos devedores no valor de R$ 34.800,00, R$ 4.502,44,

em 14/03/2025 e transferências via pix R$ 3.500,00 para Edir Miranda de Oliveira e R$ 4.300,00 para Natalia Cristina, além de saques em dinheiro no ATM no valor de R$ 2.500,00 e R$ 1.000,00.

Diante da constatação, o consumidor lavrou Boletim de Ocorrência e solicitou junto a instituição bancária o cancelamento (ID 346418916).

Conforme bem consignado na sentença recorrida, incumbia ao banco réu o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que as contratações foram efetivamente realizadas pelo autor, mediante manifestação de vontade livre e consciente.

Todavia, a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos telas de seu sistema interno (logs) e comprovantes de transferência bancária.

A contratação eletrônica, embora válida em tese (MP n. 2.200-2/2001), exige a adoção de mecanismos robustos de segurança, tais como biometria facial, assinatura digital certificada ou outros meios idôneos que assegurem, de forma inequívoca, a identidade do contratante, como por exemplo no sistema oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o que gera a presunção de veracidade e integridade conferida aos documentos com certificação ICP-Brasil.

A simples utilização de senha e token, passíveis de captura por fraudadores mediante técnicas de engenharia social, phishing, entre outras, não é suficiente para comprovar a culpa exclusiva da vítima nem a regularidade da operação, por se tratar de risco inerente à atividade bancária.

Elemento probatório de extrema relevância, que corrobora de forma decisiva a tese de fraude, consiste na movimentação financeira imediatamente posterior ao suposto empréstimo.

Conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados pela instituição financeira, os valores creditados foram, em sua maior parte, transferidos via PIX para terceiros, Edir Miranda de Oliveira e Natalia Cristina, tendo ocorrido, ainda, três saques em terminal de autoatendimento (ATM), na mesma data (14/03/2025), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Esta movimentação caracteriza o
modus operandi
típico de fraudes bancárias digitais, onde estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente, deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas. A velocidade da transferência e o fato de a apelada não ter se beneficiado dos valores constituem indícios veementes de que não houve manifestação legítima de vontade para a contratação.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco da atividade empresarial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do CDC.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, que dispõe: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A ausência de comprovação da regularidade da contratação, aliada à impossibilidade de recuperação dos dados de acesso, demonstra de forma cristalina a falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas e comprovar, quando necessário, a legitimidade das transações realizadas. A incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento desse dever.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os benefícios econômicos de determinada atividade deve suportar os riscos inerentes ao seu exercício. As instituições financeiras, ao disponibilizarem serviços bancários, especialmente por meios digitais, assumem o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas. Esse dever de segurança constitui elemento essencial da prestação do serviço bancário, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

É consabido que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria nos REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, sedimentou baliza hermenêutica hoje cristalizada no
Tema Repetitivo 466
. Sob tal diretriz, assentou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos se qualificam como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento bancário.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento. Já o fortuito externo constitui evento completamente estranho à atividade empresarial, sem qualquer conexão com os riscos do negócio.

As fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, configuram fortuito interno porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros, especialmente em ambiente digital. A instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido.” (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido.” (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, levando em consideração, de maneira integrada e contextual, diversos fatores relevantes, tais como as transações que destoam do perfil comportamental do cliente ou de seu padrão habitual de consumo, o horário e o local em que tais operações são efetuadas, o intervalo temporal entre uma e outra movimentação, a sequência lógica das operações realizadas, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Pelo contrário, permitiu a realização de operações de valores expressivos sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art.

14

do

CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por:

(i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011). (grifo nosso)

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.

5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.

[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.

7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.

8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

No presente caso, a fraude foi viabilizada por falhas no sistema de segurança adotado pelo banco, que permitiu a contratação sem a devida verificação da identidade e da vontade do consumidor. Esta circunstância demonstra que o evento danoso não decorreu de fato totalmente alheio à atividade bancária, mas sim de deficiência nos mecanismos de controle e segurança que incumbia à instituição implementar.

A falha na prestação do serviço bancário configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas. A responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida.

Caracterizada ilegalidade da conduta e a existência de cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a instituição financeira procedeu aos descontos sem qualquer respaldo contratual e sem demonstrar engano justificável.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Portanto, no caso dos autos, como os descontos iniciaram em
maio de 2025,
os valores debitados devem ser
restituídos em dobro
.

Dos Danos Morais

Consoante já delineado, a instituição financeira procedeu a descontos mensais diretamente sobre benefício previdenciário, sem qualquer respaldo contratual, inexistindo nos autos contrato, autorização expressa, ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a regularidade dos contratos de empréstimos e posterior desconto.

Trata-se, portanto, de desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral

in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos descontos não autorizados, comprometendo sua renda mensal.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –

DANO MORAL CONFIGURADO

– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT -

APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

O valor fixado em primeira instância,
R$ 6.000,00
revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica. A indenização não pode ser irrisória a ponto de estimular a reincidência, nem excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

O apelante pleiteia a compensação integral dos valores depositados na conta do autor (R$ 50.000,00) com aqueles a serem restituídos. Contudo, a sentença já autorizou expressamente a compensação dos valores comprovadamente creditados em conta corrente, fixando critério razoável e equânime.

A pretensão recursal encontra fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), pois seria indevido que o autor, declarada a nulidade dos contratos, permanecesse com valores recebidos sem a correspondente restituição.

Entretanto, a compensação deve observar critérios objetivos e devidamente comprovados, incumbindo à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, quais valores foram efetivamente creditados e passíveis de compensação, mediante extratos bancários detalhados.

Assim, ao autorizar a compensação apenas dos valores comprovados, a sentença estabeleceu parâmetro adequado, cabendo ao apelante, em sede de
cumprimento de sentença
, comprovar documentalmente os montantes efetivamente creditados e compensáveis.

Por fim, no que se refere à multa cominatória (astreintes), trata-se de mecanismo de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Sua fixação tem por finalidade garantir a efetividade da tutela jurisdicional, compelindo o devedor ao adimplemento da determinação judicial mediante a imposição de sanção pecuniária.

No caso concreto, a tutela de urgência concedida em
03/09/2025
, determinou
“
que a parte requerida, no prazo de 05 dias, se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do requerente, em relação especificamente aos empréstimos questionados pelo proponente
, atinente ao objeto da lide,
sob pena de multa correspondente ao dobro do que exigir em desacordo com esta decisão
.”
(ID 346418923).

A alegação de exorbitância não procede. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento sem causa. A aferição da proporcionalidade deve considerar a capacidade econômica do devedor, a gravidade da conduta e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão.

No caso, tratando-se de instituição financeira de grande porte, a multa fixada não se mostra desproporcional. Ademais, o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza a revisão do valor ou da periodicidade da multa, inclusive sua exclusão, caso constatado excesso ou desnecessidade, providência que poderá ser analisada em sede de cumprimento de sentença.

Nesta fase recursal, contudo, não se verifica manifesta desproporcionalidade apta a justificar a redução ou exclusão da penalidade.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026